Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700146-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GENEVALDO RIBEIRO MAGALHAES EMBARGADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do interesse processual quanto ao prosseguimento do presente feito, em razão dos termos da sentença proferida nos embargos à execução n. 0729589-26.2020.8.07.0001, o que impacta diretamente no pedido de suspensão da presente execução e eventual requerimento de complementação de deposito para garantia do Juízo. Ademais, vale ressaltar que o pedido de gratuidade de justiça no presente feito executivo, já fora objeto de análise nos referidos embargos à execução, conexo aos presentes autos, o que caracterizaria eventual preclusão. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2021 19:13:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador